Tribunal: TJSP
Processo: 2104865-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Renovação do pedido de bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD, e de pesquisas de bens em nome do executado pelos sistemas INFOJUD e RENAJUD - Indeferimento - Medidas pleiteadas que visam assegurar a efetividade do processo - Lapso temporal razoável decorrido desde a última pesquisa e da tentativa frustrada de localização de bens e

Ementa:

Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Renovação do pedido de bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD, e de pesquisas de bens em nome do executado pelos sistemas INFOJUD e RENAJUD - Indeferimento - Medidas pleiteadas que visam assegurar a efetividade do processo - Lapso temporal razoável decorrido desde a última pesquisa e da tentativa frustrada de localização de bens e ativos financeiros do devedor - Reiteração possível e que não se revela abusiva - Decisão reformada para deferir nova pesquisa - Consolidação na origem - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2104865-45.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é agravado JEFERSON
DE SOUZA BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104865-45.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - 1a VC - Voto no 41857 -
AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 41857
AGRV. No: 2104865-45.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1a VC
AGTE.: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AGDO.: JEFERSON DE SOUZA BATISTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Execução
de
título
extrajudicial - Renovação do pedido de bloqueio de
ativos financeiros via BACENJUD, e de pesquisas de
bens em nome do executado pelos sistemas INFOJUD e
RENAJUD - Indeferimento - Medidas pleiteadas que
visam assegurar a efetividade do processo - Lapso
temporal
razoável
decorrido
desde
a
última
pesquisa e da tentativa frustrada de localização
de
bens
e
ativos
financeiros
do
devedor
-
Reiteração possível e que não se revela abusiva -
Decisão reformada para deferir nova pesquisa -
Consolidação na origem - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão
copiada a fls. 123, proferida pela MM.a Juíza de Direito
Carolina Nabarro Munhoz Rossi, que indeferiu pedido de
renovação de pesquisas de bens e ativos financeiros do
executado por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e
RENAJUD.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104865-45.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - 1a VC - Voto no 41857 -
AL/E/D/O/V/S
Sustenta a agravante, em apertada síntese,
que todas as tentativas de localização de bens passíveis
de penhora para recebimento do seu crédito restaram
infrutíferas. Aduz que o indeferimento das medidas
pretendidas
afronta
o
princípio
da
efetividade do
processo e frustra a satisfação da execução. Pleiteia o
provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 126/130).
Denegado o efeito suspensivo (fls. 132) e
processado sem contraminuta, pois ainda não formada a
relação processual.
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitada a convicção da
Ilustre Magistrada de Primeiro Grau, merece provimento.
Cuida-se na origem de ação de execução
proposta pela agravante contra o agravado em 11/04/2018,
visando ao recebimento do valor de R$ 15.712,03 (fls.
07/10).
O agravado foi devidamente citado (fls.
80) e não apresentou embargos à execução, pedido de
parcelamento ou indicou bens à penhora (fls. 77).
Frustradas as tentativas de satisfação de
seu crédito, a exequente requereu a renovação de
pesquisas de bens e ativos financeiros dos executados
através dos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud (fls.
109/110), o que restou indeferido pelo MM. Juízo de
Primeiro Grau (fls. 123). E é contra essa decisão que se
insurge a agravante.
Pois bem.
Não se nega que, em regra, não incumbe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104865-45.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - 1a VC - Voto no 41857 -
AL/E/D/O/V/S
Poder Judiciário diligenciar no sentido de localizar bens
livres e desimpedidos de devedores.
Entretanto, as medidas pretendidas pela
agravante são úteis e legítimas para garantir a celeridade e efetividade do processo, princípios
basilares da sistemática processual vigente.
Ressalta-se que a tentativa de bloqueio de
ativos financeiros em contas do executado (via Bacenjud)
atende ao disposto no artigo 835, inciso I, do Código de
Processo Civil, ocupando o dinheiro o primeiro lugar na
lista de bens penhoráveis feita pelo legislador.
Em relação ao pedido de pesquisa pelo
sistema Infojud, salienta-se que quando a diligência de
localização importa em medida protegida por sigilo legal,
como é o caso das declarações de imposto de renda,
somente o Judiciário é que pode determiná-la, garantindo-
se, de igual forma, a efetividade do processo.
Do mesmo modo, a pesquisa de veículos de
propriedade do devedor junto ao órgão de trânsito, pela
via
eletrônica
(Renajud),
garante
a
celeridade
e
efetividade da prestação jurisdicional.
É certo que os pedidos de reiteração devem
ser avaliados caso a caso, e com observância ao princípio
da razoabilidade, e não se olvida que, no caso concreto,
já houve tentativas infrutíferas, como se observa nos
autos.
Todavia, tendo em consideração que a
tentativa de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema
BACENJUD e as pesquisas de bens pelos sistemas INFOJUD e
RENAJUD foram realizadas em janeiro de 2019 (fls. 89/92),
não se vislumbra no caso em tela qualquer impedimento a
que se proceda à nova tentativa.
Ao
contrário,
a
realização
de
novas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104865-45.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - 1a VC - Voto no 41857 -
AL/E/D/O/V/S pesquisas se mostra viável, pois as transações
financeiras podem se modificar em curto espaço de tempo,
com a possibilidade de alteração no saldo existente em
conta corrente ou aplicações financeiras do agravado, ou
mesmo a aquisição de bens.
Nesse sentido, o posicionamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENHORA
ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA
INFRUTÍFERA.
PEDIDO
DE
REITERAÇÃO.
POSSIBILIDADE,
DESDE
QUE
OBSERVADO
O
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES:
RESP.
1.488.836/SC;
AGRG
NO
RESP.
1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC.
AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGIA,
QUALIDADE
E
TECNOLOGIA
-
INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A reiteração do pedido de penhora
eletrônica,
via
sistema Bacenjud, não
atende
ao
princípio
da
razoabilidade
quando se deixa de demonstrar modificação
na
situação
econômico-financeira
do
executado.
2. Também se admite nova consulta quando,
embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do
executado, constata-se o transcurso de
prazo razoável, haja vista que, com o
decurso do
tempo,
afigura-se legítimo
indagar sobre modificações na sua situação
financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104865-45.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - 1a VC - Voto no 41857 -
AL/E/D/O/V/S
3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg
no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO
KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp.
147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe 23.5.2012.
4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL
DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -
INMETRO a que se nega provimento." (AgRg
no
AREsp
558.232/RS,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a T., j.
05/11/2015, DJe 16/11/2015).
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO.
REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACEN
JUD. POSSIBILIDADE.
1.
Discute-se
nos
autos
sobre
a
possibilidade de reiteração do pedido de
constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de
bloqueio infrutífera.
2. Na espécie, o Tribunal de origem negou
o pedido do IBAMA de reiteração da penhora
online, por entender que houve tentativa
de bloqueio infrutífera há mais de dois
anos. Asseverou, ademais, que o recorrente
não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante.
3. Esta Corte já se pronunciou no sentido
da possibilidade de reiteração do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104865-45.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - 1a VC - Voto no 41857 -
AL/E/D/O/V/S
de penhora via sistema Bacenjud, desde que
observado o princípio da razoabilidade a
ser analisado caso a caso. Precedente:
REsp
1199967/MG,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg
no
REsp
1471065/PA,
Rel.
Min.
MAURO
CAMPBELL MARQUES, 2a T., j. 16/10/2014,
DJe 28/10/2014).
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA
BACENJUD.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. Omissis.
2.
Discute-se
nos
autos
sobre
a
possibilidade de reiteração do pedido de
constrição
on
line,
considerando
a
existência de anteriores tentativas de
bloqueio infrutíferas.
3. Esta Corte já se pronunciou no sentido
da possibilidade de reiteração do pedido
de penhora via sistema Bacenjud, desde que
observado o princípio da razoabilidade a
ser analisado caso a caso. Precedente:
REsp
1199967/MG,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011.
4. Na espécie, o Tribunal de origem negou
o pedido da Fazenda de reiteração da
penhora on line, por entender que houve
duas tentativas de bloqueio infrutíferas,
sendo que a última havia sido deferida há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104865-45.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - 1a VC - Voto no 41857 -
AL/E/D/O/V/S
pouco tempo. Asseverou, ademais, que a
recorrente não trouxe qualquer fato novo
que autorizasse a renovação da diligência.
Nesta via recursal, a parte recorrente
alega que o dinheiro é contemplado pela
legislação como garantia preferencial no
processo
de
execução,
posicionado
em
primeiro lugar na ordem legal, sendo a
penhora via Bacenjud um meio que possui
preferência
em
relação
à
outras
modalidades de constrição. De
outro
lado,
afirma
que
entre
o
requerimento da diligência e a decisão
denegatória do pedido, passaram-se mais de
um ano.
5. Não há falar em abuso ou excesso a
impedir
a
reiteração
do
pedido
de
constrição on line, na hipótese em que
ultrapassado
mais
de
um
ano
do
requerimento da diligência anterior.
6. Recurso especial parcialmente provido."
(REsp no 1267374/PR, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, 2a T., j. 07/02/12, DJe:
14/02/2012).
A propósito:
“Execução de título extrajudicial. Renovação de pedido realização de
diligências para tentativa de localização
de bens e ativos financeiros em nome da
executada.
Admissibilidade.
Última
tentativa de localização de bens e valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104865-45.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - 1a VC - Voto no 41857 -
AL/E/D/O/V/S
se deu em dezembro de 2018. Decurso de
prazo razoável. Atenção ao princípio da
razoabilidade.
Precedentes.
Decisão
reformada. Recurso provido.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2101495-58.2020.8.26.0000;
Relator(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador:
13a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de
Registro: 24/06/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE
PENHORA JUNTO AOS SISTEMAS INFOJUD E
RENAJUD.
INCONFORMISMO.
ADMISSÍVEL
A
RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
A ESSES SISTEMAS APÓS DECURSO DE PRAZO
RAZOÁVEL
DO
ÚLTIMO
REQUERIMENTO.
POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO
FÁTICA. REFORMA DA R. DECISÃO AGRAVADA
PARA DEFERIR O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DAS
PESQUISAS. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2139911-32.2019.8.26.0000;
Relator(a): Alberto
Gosson;
Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/09/2019;
Data de Registro: 18/09/2019).
Nessa linha, defere-se nova pesquisa de
bens e de ativos financeiros do agravado pelos sistemas
BACENJUD, INFOJUD, e RENAJUD, o que deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104865-45.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - 1a VC - Voto no 41857 -
AL/E/D/O/V/S
providenciado na Vara de Origem.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso para o fim acima especificado.
IRINEU FAVA
Relator